Tribunal: TJMT
Processo: 1023177-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023177-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), NELCINDO PEDRO NONATO - CPF: 070.185.251-87 (AGRAVANTE), ENEDIR BRUNA DA SILVA - CPF: 004.010.881-38 (AGRAVADO), AIDIL RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 748.860.021-53 (AGRAVADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

– PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – COMPROVAÇÃO – REGISTRO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – ART. 297 DO CPC/15 –

RECURSO PROVIDO.

A averbação no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 297 do CPC/15) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes.

No caso, presente a probabilidade do direito invocada, haja vista que a realização de benfeitorias pelo agravante foi reconhecida pelas agravadas no processo (Oposição) nº 0033457-05.2009.8.11.0041 em sua petição inicial, apesar de não ter sido objeto de discussão naquele processo a questão da devida indenização.

Por sua vez, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o único bem pertencente às agravadas capaz de garantir a indenização ao autor pelas benfeitorias e construções realizadas é o próprio imóvel rural, objeto da discussão, conforme formal de partilha e a declaração de hipossuficiência econômica das agravadas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NELCINDO PEDRO NONATO
contra a decisão proferida

na
Ação de Indenização por Benfeitorias e Construções c/c Tutela Provisória Antecipada de Natureza Cautelar nº 1033059-50.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
ENEDIR BRUNA DA SILVA e AIDIL RAMOS DE ALMEIDA
que indeferiu o pedido liminar de registro de protesto contra a alienação de bem na matrícula do imóvel rural localizado no município de Acorizal/MT, inscrito na matrícula nº 70.243 – 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Sustenta o recorrente que se trata de ação de indenização por benfeitorias e construções, por meio da qual o agravante pleiteia a indenização pelos valores investidos na propriedade rural localizado no município de Acorizal/MT.

Aduz que em razão de doação realizada pelo seu falecido tio Balbino Ramos de Almeida, manteve-se na posse do referido imóvel pelo período de 1995 até 14/04/2023, quando saiu em razão do cumprimento de ordem judicial emanada do processo nº 0033457-05.2009.8.11.0041, que tinha como autora a agravada ENEDIR BRUNA DA SILVA, a qual detém a propriedade do imóvel em condomínio com a outra agravada, a Sra. AIDIL RAMOS DE ALMEIDA.

Relata que durante o tempo que esteve na posse do imóvel, construiu uma casa de alvenaria com a ajuda dos filhos e diversas outras benfeitorias, avaliadas em R$ 575.560,00 (quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais), tudo com a finalidade de dar utilidade ao imóvel.

Expõe que o único bem pertencente às agravadas capaz de garantir a indenização ao autor pelas benfeitorias e construções realizadas é o próprio imóvel rural, objeto da discussão, conforme formal de partilha e a alegação de hipossuficiência econômica.

Narra que caso seja deferida a tutela provisória de urgência pleiteada, dando ciência a terceiros que a aquisição do imóvel rural pertence às agravadas poderá configurar fraude à execução, pois é bem provável que ao final da demanda as agravadas não tenham patrimônio para garantir a satisfação do direito do agravante.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja deferido o pedido de registro de protesto contra a alienação na matrícula do imóvel rural localizado no município de Acorizal/MT, inscrito na matrícula nº 70.243 – 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de registro de protesto contra alienação na matrícula do imóvel.

A liminar foi indeferida no ID nº 184024678.

Sem
informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 191170684, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
NELCINDO PEDRO NONATO
ajuizou a
Ação de Indenização por Benfeitorias e Construções c/c Tutela Antecipada de Urgência de Natureza Cautelar nº 1033059-50.2023.8.11.0041
em face de
ENEDIR BRUNA DA SILVA e AIDIL RAMOS DE ALMEIDA,
em que afirma que ajuizou ação de usucapião que tinha como objeto uma área de 25 hectares, parte um imóvel rural localizado no município de Acorizal/MT, inscrito na matrícula nº 70.243 – 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, sendo que a parte requerida, ao ter conhecimento da ação, ajuizou defesa por meio de instituto da oposição, autos

nº 0033457-05.2009.8.11.0041, sendo reintegrada na posse do imóvel.

Narrou que durante o período que esteve na posse do imóvel, 1995 a 04/2023, realizou várias benfeitorias as quais não foram pleiteadas em sua defesa na ação de oposição.

Requereu em sede de tutela de urgência que seja determinado o registro de protesto contra a alienação do supracitado imóvel, a fim de garantir o recebimento de seu crédito e dar ciência a terceiros de boa-fé.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Pois bem.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos do art. 301 do CPC/15.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao agravante.

Isto porque, presente a probabilidade do direito invocada, haja vista que a realização de benfeitorias pelo agravante foi reconhecida pelas agravadas no processo (Oposição) nº 0033457-05.2009.8.11.0041, em sua petição inicial, apesar de não ter sido objeto de discussão naquele processo a questão da devida indenização, conforme se depreende do documento de ID nº 127619517 – Pág. 8 e Pág. 97. Vejamos:

Presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o único bem pertencente às agravadas capaz de garantir a indenização ao autor pelas benfeitorias e construções realizadas é o próprio imóvel rural, objeto da discussão, conforme formal de partilha (ID nº 127619517 – Pág. 56) e a declaração de hipossuficiência econômica das agravadas (ID nº 191170686 e 191170688). Vejamos:

Ademais, é certo que o referido registro na matrícula do imóvel não trará qualquer prejuízo as partes, uma vez que o atual proprietário poderá usufruir do bem, impossibilitando apenas a sua venda.

Se não bastasse isso, a averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 297 do CPC/15 e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes.

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO – PEDIDO DE REGISTRO DE PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE BEM LITIGIOSO - POSSIBILIDADE - PODER DE CAUTELA DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPC – EQUIVALENTE AO ARTIGO 297 DO NCPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC, equivalente ao artigo 297 do NCPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp nº. 440.837/RS)”.

(N.U 1013140-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Com essas considerações, presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar o registro de protesto contra alienação na matrícula do imóvel rural localizado no município de Acorizal/MT, inscrito na matrícula nº 70.243 – 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023